Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602597-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
contas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 30/09/2020)

No caso em exame, ainda que não tenha havido arrecadação através de
doações para campanha, foi aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento
dessa espécie de recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 4 dias, haja
vista que o prazo é de 10(dez) dias contados da concessão do CNPJ, conforme apontado
no parecer conclusivo:

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como que não houve recebimento de doações
para campanha, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas
apresentadas, nesse quesito.

II.iv – Sobras de campanha de recursos do FEFC

Num. 43591930 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:31

Consta ainda no parecer conclusivo a existência de recursos financeiros não
utilizados na campanha oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC,
no valor de R$ 0,14 (quatorze centavos). Todavia, não foi apresentado o comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional, através de GRU, pela prestadora de contas.

Mediante análise do extrato eletrônico da conta n° 993316, agência 4015, do
Banco Itaú, verifica-se que, na data de 20/10/2022, foi realizada transferência eletrônica
do saldo da conta bancária de recursos do FEFC no montante de R$ 0,14 (quatorze
ce

Inteiro teor:
19/05/2023
Número: 0602597-68.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022- GLORIA SANTANA ARCANJO-
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GLORIA SANTANA ARCANJO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
GLORIA SANTANA ARCANJO (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43591930
19/05/2023
13:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.992

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602597-68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GLORIA SANTANA ARCANJO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: GLORIA SANTANA ARCANJO
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO
ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE
L O C A Ç Õ E S O U C E S S Õ E S D E
VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
F A L T A D E C O M P R O V A Ç Ã O D O
PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA
INFORMADA PELA PRESTADORA.
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES
NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS
C O M R E C U R S O S P Ú B L I C O S .
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA
I R R E G U L A R E M P E R C E N T U A L
E L E V A D O . 6 0 % . A T R A S O N A
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS
DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
SOBRA DE CAMPANHA - RECURSOS
F E F C
-
O B R I G A Ç Ã O
D E
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L . I R R E G U L A R I D A D E S
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
Num. 43591930 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:30

1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

2. A omissão de despesa com
locação/cessão de veículos, constatada
a partir dos valores despendidos e
declarados com combustíveis, configura
falha grave, que compromete a aferição
da regularidade, todavia, quando a
omissão representa um percentual
diminuto, no caso 2,42%, o percentual
por si só nao configura irregularidade
grave.

3. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem
a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

3.1 O documento fiscal vinculado a
candidatura de terceiro não possui o
condão de comprovar a regularidade de
despesa realizada com recursos do
FEFC.

3.2. As despesas com impulsionamento
de conteúdo devem ser contabilizadas e
comprovada a sua utilização, através da
apresentação de documentos fiscais
idôneos. No caso, o único anúncio
encontrado não comprova a efetivação
da despesa registrada, tampouco a
l i q u i d a ç ã o i n t e g r a l d o g a s t o
pela prestadora, porquanto emitido em
valor inferior ao total registrado.

3.3 Nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº
23.607/2019, as despesas de campanha
devem ser realizadas por meio de
transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, de cheque
nominal cruzado, débito em conta ou
cartão de débito da conta bancária, de
modo a assegurar a higidez na
movimentação dos recursos.

Num. 43591930 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:30

3.4. Considera-se irregular o gasto com
pessoal não comprovado mediante
a p r e s e n t a ç ã o d o s s e g u i n t e s
documentos: contrato de prestação de
serviços, identificação da transferência
bancária e recibo de pagamento
devidamente assinado pelo cabo
eleitoral. A apresentação de recibos
simples de pagamento de despesa com
pessoal realizados em espécie, sem o
devido trânsito pelo conta bancária e
ausentes nos extratos eletrônicos, em
percentual de 60% do montante das
despesas realizadas com recursos do
FEFC, impõe a desaprovação das
contas, mormente quando utilizados
recursos públicos nos pagamento.

4. Candidatos e partidos podem
constituir reserva em dinheiro (Fundo de
Caixa) para pagamento de despesas de
pequeno valor, desde que observem o
saldo máximo de 2% (dois por cento)
dos gastos contratados, na forma do art.
39, I, da Res. TSE 23.607/2019.

4.1. O pagamento de despesas em
espécie, no valor de R$ 12.000,00 com a
constituição de Fundo de Caixa irregular,
correspondendo a 60% do total de
despesas contratadas, reveste-se de
gravidade suficiente a atrair a
desaprovação das contas da candidata,
não autorizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

6. O atraso na abertura da conta
bancária de campanha por 04(quatro)
dias pode ser ressalvado, caso não
comprometa a fiscalização e efetiva
análise das contas. Precedentes desta
Corte Eleitoral.

7. A ausência de comprovação do
recolhimento de sobras de campanha
viola o art. 17, § 3º, e art. 50, §5º, ambos
da Resolução TSE nº 23.607/2019 sendo,
do próprio prestador, a obrigação de
recolhimento da sobra de recursos
oriundos do FEFC.

8. Contas desaprovadas e determinação
Num. 43591930 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:30

de recolhimento de R$ 9.600,00 (nove mil
e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/05/2023

RELATOR: JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por GLÓRIA SANTANA
ARCANJO, candidata a deputada federal, pelo partido Partido da Mobilização Nacional -
PMN, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43114617) e das contas finais
(ID 43220365), tempestivamente.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43228925), não houve impugnação, conforme certidão acostada
aos autos (ID 43259183).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu parecer de diligências e indicou as seguintes inconsistências
(ID 43522268): a) omissão de receitas e gastos eleitorais; b) inconsistências nas
despesas pagas com recursos do FEFC, inclusive com impulsionamento de conteúdo; c)
atraso de 10 dias na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações;
d) divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos; e) formação de ‘FUNDO DE CAIXA’, mediante
transferência eletrônica para a própria candidata no montante total de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), com valores desvinculados com os lançamentos de gastos eleitorais
registrados na prestação de contas eleitoral em exame; f) transferências eletrônicas pix a
Allany Caroline Arcanjo Moreira Pinto no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e a
Anderson Rodrigo Moreira Pinto no total de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem o registro de
Allany Caroline Arcanjo Moreira Pinto e Anderson Rodrigo Moreira Pinto como
prestadores de serviços para a campanha.

Devidamente intimada (ID 43525633), a prestadora não apresentou
manifestação ou qualquer outra justificativa acerca das irregularidades apontadas no
relatório de diligências (ID 43531140).

Expedido parecer conclusivo pelo Setor Técnico deste Tribunal, pela
desaprovação das contas, em virtude das seguintes irregularidades: i) omissão de
despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
Num. 43591930 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:30

cessões de veículos, publicidade com carro de som; ii) inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), as
quais representam 9,84% em relação ao total das despesas realizados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); iii) gastos com impulsionamento
de conteúdo e; iv) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos. A Seção de Contas Eleitorais
ainda apontou as seguintes ressalvas: abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha identificada extrapolou o prazo de 10 (dez) dias
contados da concessão do CNPJ em referência e a não apresentação do comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional das sobras de campanha (ID 43542801).

Intimada a se manifestar acerca das irregularidades apontadas no parecer
técnico conclusivo, a prestadora se quedou silente.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas, com a determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional e, desde já, manifestou-se pela remessa dos autos à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional para a cobrança, em não havendo o recolhimento dos valores.(ID
43560680).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se
deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o
legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não
é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral, relevantes
sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até
mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas,
cap. 15.2.1)

Num. 43591930 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:30

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso em espécie, a abertura da conta bancária destinada ao recebimento
de Doações para Campanha identificada além do prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ e a ausência quanto a não apresentação do comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional das sobras de campanha poderiam gerar a anotação
de ressalvas nas contas. Porém, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou
parecer conclusivo, manifestando-se pela desaprovação das contas em razão das
irregularidade abaixo analisadas:

II.i. Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações ou cessões de carro de som e publicidade com carros de som

Consta no Parecer Conclusivo que foram realizadas despesas com
combustíveis no valor de R$ 485,69 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e
nove centavos), sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som, em afronta ao disposto no art. 35 da Res.-TSE
23.607/2019, que possui a seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) : (...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

As despesas apontadas no parecer conclusivo são as seguintes:

Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos
veículos utilizados em campanha, inferida a partir da existência de gastos com
combustíveis, implica irregularidade de natureza grave, visto que o eventual gasto teria
sido efetivado à margem da conta bancária de campanha, e a eventual cessão gratuita
não registrada, ainda que não envolva movimentação financeira, não permite conhecer o
Num. 43591930 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:30

doador, conforme se infere dos seguintes precedentes:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM
AMPARO PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A 1.000 UFIR.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO. 1. A realização de
despesas com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente gasto com locação
ou cessão dos veículos é falha de natureza grave e configura omissão de despesa,
fazendo presumir a omissão de receitas ou a circulação de recursos fora da conta
bancária. 2. As despesas com combustível em veículo próprio não podem ser pagas
com recursos da campanha. 3. A importância da irregularidade referente ao gasto com
combustível em valor absoluto inferior a 1.000 UFIR, ainda que o valor proporcional
alcance percentuais elevados, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para o fim de aprovação das contas com ressalvas. 4. Recurso
conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060057683, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 161, Data 15/08/2022)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
VEREADORA. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU
CESSÕES DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM AMPARO PROBATÓRIO.
IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A R$ 1.064,10. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO PROVIDO. 1. A realização de despesas com combustíveis e
lubrificantes sem o correspondente gasto com locação ou cessão dos veículos, é falha
de natureza grave e configura omissão de despesa, fazendo presumir a omissão de
receitas ou a circulação de recursos fora da conta bancária. 2. As despesas com
combustível em veículo próprio não podem ser pagas com recursos da campanha
(artigo 35, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019). 3. A importância da
irregularidade referente ao gasto com combustível, no valor de R$ 700,00, permite a
aplicação dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da razoabilidade,
afastando a conclusão pela necessidade de desaprovação das contas. 4. Recurso
conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060050667, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 101, Data 25/05/2022)

No caso em análise, a ausência de comprovação do gasto com combustível
no valor total de R$ 485,69 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove
centavos) representa um percentual diminuto de 2,42% dos recursos totais utilizados na
campanha (R$ 20.000,00), percentual que por si só não configura irregularidade grave.

Entretanto, dado que o valor de R$ 485,69 (quatrocentos e oitenta e cinco
reais e sessenta e nove centavos) com combustíveis sem o registro da cessão ou locação
Num. 43591930 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:30

de veículos foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, é mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §
1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

II.ii. Gastos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC sem apresentação de documentos fiscais

II.ii.a. O Parecer Conclusivo indica, em seu item 8, a ocorrência de despesas
realizadas com recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas -
FEFC sem a apresentação dos documentos fiscais exigidos por norma regulamentar, e,
ainda, com despesas que não são considerados gastos eleitorais, nos seguintes termos:

A prestadora das contas não se manifestou quando lhe foi oportunizada a
manifestação.

A ausência do documento fiscal idôneo desafia a interpretação do art. 60,
caput, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

Ademais, despesas com alimentação não são considerados gastos eleitorais,
conforme se extrai do art. 35, §6º, “c”, da Res.-TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

....

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e
não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza
pessoal da candidata ou do candidato:

...

c) alimentação e hospedagem própria;

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
Num. 43591930 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:31

campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais, de acordo com a norma de regência.

A apresentação de documento fiscal vinculado à candidatura diversa da
prestação de contas em análise impede a aferição do efetivo uso dos recursos e causa
prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral. Ademais,

No caso concreto, constata-se o dispêndio de R$ 1.484,17 (hum mil
quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos), já excluindo do somatório as
despesas realizadas com combustíveis analisadas e contabilizadas no item anterior (II.i.),
de recursos públicos de uso vinculado sem a apresentação de documentos fiscais aptos a
demonstrarem a regularidade da despesa, afetando o total de 7,42% do total de gastos da
campanha eleitoral.

A ocorrência da irregularidade é certa e afeta a regularidade das contas.

Fixada a irregularidade, que por si só não é apta a causar a desaprovação
das contas, entretanto, será sopesada em conjunto com as demais irregularidades.
Todavia, dela decorre a obrigação de restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$
1.484,17 (hum mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos), na forma
e no prazo previsto no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

II.ii.b. Consta ainda no parecer conclusivo que foram registradas despesas
com impulsionamento de conteúdo com Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. no
valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) sem a apresentação de notas fiscais.

Solicitou-se a apresentação do histórico de pagamentos e cobranças de
anúncios do Facebook, disponibilizado na página do contratante no menu principal - em
Gerenciador de Anúncios – valor gasto no período de impulsionamentos e/ou as notas
fiscais eletrônicas referentes ao serviço de impulsionamento de conteúdo, entretanto,
nenhuma manifestação foi apresentada pela prestadora de contas.

O Setor de Contas Eleitorais ainda empreendeu consulta à Biblioteca de
Anúncios do Facebook e foram encontrados os seguintes anúncios vinculados à
candidatura da prestadora de contas, os quais foram veiculados sem rótulo, no total de
R$ 100,00 (cem reais), disponível para consulta pública no endereço eletrônico:
(https://ptbr.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=BR&view_
all_page_id=102226 585690053&search_type=page&media_type=all).

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que
tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:
Num. 43591930 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:31

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação
dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, senão
vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura do prestador de serviços.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, de
seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de
origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
Num. 43591930 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:31

valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

No caso, não se trata efetivamente de uma omissão, mas da não
comprovação da utilização parcial do serviço de impulsionamento com o Facebook no
valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais). Tampouco foi apresentado pela prestadora
documentos fiscais que denotem, de forma inequívoca, o gasto eleitoral com o
impulsionamento registrado.

Em que pese o valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) representar um
percentual baixo de 2,65% da movimentação financeira de campanha, a irregularidade
será somada em conjunto com as demais para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Entretanto, tratando-se de recursos provenientes do
FEFC a restituição ao Tesouro Nacional é medida que se impõem.

II.ii.c. Consta ainda no parecer técnico conclusivo que há divergências entre
a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos e em que pese a prestadora de contas ter designado a conta n°
993316, agência 4015, do Banco Itaú para a movimentação de Outros Recursos, os
referidos pagamentos transitaram na conta de movimentação de recursos do FEFC.

II.ii.c.1. Constituição Extra oficial de Fundo de Caixa

A unidade técnica identificou que houve 5 (cinco) pagamentos em espécie
realizados a fornecedores, os quais somam R$ 6.000,00 (seis mil reais). Tal
movimentação faz referência a pagamentos para pessoas físicas realizadas através da
conta nº 993316, agência 4015, do Banco Itaú, conta que movimentou recursos públicos
do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas - FEFC..

Os pagamentos foram os seguintes:

Analisando as informações prestadas no parecer conclusivo, verifica-se que
a prestadora de contas efetuou espécie de formação de ‘FUNDO DE CAIXA’, mediante
transferência eletrônica para a própria candidata no montante total de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), com valores desvinculados com os lançamentos de gastos eleitorais
registrados na prestação de contas eleitoral em exame, consoante análise do histórico de
operações do extrato eletrônico da conta bancária sob o n.º 993316.

Extrai-se, ainda, que foram realizadas transferências eletrônicas pix a Allany
Caroline Arcanjo Moreira Pinto no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e a Anderson
Rodrigo Moreira Pinto no total de R$ 3.000,00 (três mil reais). Todavia, na prestação de
contas em exame não há registro de Allany Caroline Arcanjo Moreira Pinto e Anderson
Rodrigo Moreira Pinto como prestadores de serviços para a campanha.

A Resolução TSE nº 23.607/2019 em seus arts. 39 e 40 permite que
candidatos constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos de
Num. 43591930 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:31

pequeno vulto em espécie, senão vejamos:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa),
desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir
Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de
Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.

Verifica-se ainda que, para além dos pagamentos transcritos acima, também
foram registrados pagamentos em espécie no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
consubstanciados nas seguintes despesas:

Para essas despesas, a prestadora apresentou contratos de prestação de
serviços e recibos de pagamento, todavia a forma escolhida para a quitação da obrigação
é inadequada e diverge do disposto no art. 38, da Res. -TSE nº 23.607:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução
Num. 43591930 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:31

nº 23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da
conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Em que pese a prestadora tenha escolhido forma inadequada para quitar a
obrigação, em relação aos prestadores Amanda Aparecida Moreira Falavinha, Bianca
Nunes da Silva, Claudinei Camilo e Neri Mocelin dos Santos com a apresentação dos
contratos de prestação de serviços e recibos, devidamente assinados, tem-se por
comprovadas as despesas de campanha, ainda, que os pagamentos tenham sido
realizados em espécie e de forma diversa do que prescreve a norma em regência.
Entretanto, em relação ao prestador Wagner Augusto da Silva, somente foi apresentado
o contrato de prestação de serviços, isto é, não foi trazido aos autos recibo ou qualquer
outro documento que comprove que houve o pagamento ao prestador.

Nestes termos, de acordo com o entendimento dessa Corte, em relação a
esses pagamentos, não há a obrigação de fazer o recolhimento ao Tesouro Nacional,
somente, em relação ao valor registrado de pagamento a Wagner Augusto da Silva, no
valor de R$ 1.100,00.

Assim, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ART. 36,
§ 7º, DO RITSE. PRECEDENTES. DESAPROVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS EM
ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS QUE COMPROVAM O
PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS. DESNECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. AFASTAMENTO DA
INCIDÊNCIA DO ART. 82, § 1º, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. DECISUM EM
HARMONIA COM A HODIERNA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO.

[...]

2. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, a realização de
despesas sem a observância dos meios previstos no art. 40 da Res.–TSE nº
23.553/2017 não implica, por si só, a obrigação de restituir ao Erário os valores
correspondentes, revelando–se necessário o exame das circunstâncias do caso
para aferir se houve a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, nos termos do art. 82, § 1º, da mesma
resolução.

3. No caso, consta do acórdão regional que o órgão técnico concluiu pela efetiva
Num. 43591930 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:31

comprovação dos pagamentos aos fornecedores da campanha por meio da
apresentação de documentos fiscais idôneos.

[...]

(TSE, REspE nº 060124289, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 06/10/2020)

Esta Corte Eleitoral já decidiu nesse mesmo sentido, em recente julgado, nos
autos de Prestação de Contas nº 0600388-68.2018.6.16.0000, no qual o prestador utilizou
quase a totalidade dos recursos públicos recebidos como fundo de caixa, tendo sido
determinada a devolução somente dos valores utilizados em desacordo com a legislação,
em Acórdão que foi assim ementado:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DESTINADA À MOVIMENTAÇÃO
DOS RECURSOS DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.

EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. POSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA, DE FORMA EXCEPCIONAL.

IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. PAGAMENTO DE
JUROS E MULTA E DE GUIA GRU SEM ESPECIFICAÇÃO DA FINALIDADE.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE GASTOS COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA.
REALIZAÇÃO DE GASTOS SEM COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO HÁBIL.
FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS QUANTIAS
IRREGULARMENTE UTILIZADAS.

RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE, A
TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

REPOSIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO, ACRESCIDO DE MULTA.
DESAPROVAÇÃO.

1. Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para
a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando
conta bancária específica para movimentação dos recursos destinados ao programa
de promoção e difusão da participação política das mulheres (art. 6º, VI da Res.-TSE
23.464/2015).

2. A ausência de conta bancária específica para a tramitação dos recursos destinados
Num. 43591930 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:31

ao fomento da participação feminina na política não impediu, no presente caso, o
controle e análise das despesas pagas, ensejando apenas a aposição de ressalva no
ponto.

3. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa), que
observe o saldo máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos
destinados à respectiva reserva transitem previamente por conta bancária
específica do partido e, no ano, não se ultrapasse 2% (dois por cento) dos
gastos lançados no exercício anterior, sendo que consideram-se de pequeno
vulto os gastos cujos valores individuais não ultrapassem o limite de R$ 400,00
(quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o fracionamento desses gastos
(art. 19, caput e § 3º da Res.- TSE 23.464/2015).

4. Na espécie, verifica-se que, quanto ao valor dos saques de R$ 207.560,00, o
partido infringiu o disposto no art. 19, caput em relação ao valor máximo da
constituição do fundo de caixa e também o § 3º do mesmo artigo em relação aos
limites individuais das despesas.

5. A justificativa apresentada pela agremiação pode excepcionalmente ser
acolhida, desde que comprovada a observância da legislação eleitoral para a
utilização dos recursos públicos.

6. Nos termos do art. 17, § 2º da Res.-TSE nº 23.464/2015, os recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros.

7. Os pagamentos de multas e de guia de recolhimento da União - GRU sem
especificação da finalidade, com recursos do Fundo Partidário, configuram gasto
irregular, cujo montante deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.

8. Nos termos do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, deve- se exigir do prestador das contas,
além da prova inequívoca da realização da despesa, a demonstração de sua
vinculação com as atividades partidárias (Precedente: TSE, PC nº 228-15/DF, j. em
7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber).

9. A comprovação de despesas com combustível exige que conste do Ativo
Imobilizado - Bens Móveis - no Balanço Patrimonial do partido o lançamento da
propriedade de veículos ou a comprovação da sua locação ou, ainda, a apresentação
de esclarecimentos suficientes que justifiquem tais despesas (Precedente: TSE, PC nº
30672, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto).

10. No caso, houve gastos com alimentação e despesas com combustível e oficina
mecânica para os quais não houve a demonstração da correlação do uso do dinheiro
público com a atividade partidária.

11. O gasto de recursos do Fundo Partidário sem a devida comprovação por
documentos hábil enseja a devolução ao erário dos respectivos valores.

12. O recebimento de recursos de origem não identificada enseja o recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do que determina o art. 14 da
Res.-TSE nº 23.464/2015.

Num. 43591930 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:31

13. O conjunto de vícios graves que comprometem a regularidade, a transparência e a
confiabilidade das contas, correspondendo a 23,7% das receitas operacionais brutas
referentes ao exercício de 2017, não permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

14. Contas desaprovadas.

15. Determinação de recolhimento da quantia apontada como irregular aos cofres
públicos, acrescida de multa de 4% desse valor.

(TRE-PR, PC nº 0600388-68.2018.6.16.0000, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. em
09/12/2021)

Dessa forma, ainda que a candidata tenha efetuado o pagamento dessas
despesas de forma equivocada, extrapolando o limite do fundo de caixa, em relação aos
fornecedores Amanda Aparecida Moreira Falavinha, Bianca Nunes da Silva, Claudinei
Camilo e Neri Mocelin dos Santos não há necessidade de devolução dos valores ao
Erário.

Todavia, em relação às demais despesas efetuadas com a constituição
irregular do fundo de caixa no valor de R$ 7.100,00, que não foram devidamente
comprovadas com documentos hábeis (Allany, Anderson e em nome da própria
candidata), há a obrigatoriedade de recolhimento do valor correspondente ao erário.

Em resumo, a candidata poderia ter declarado a constituição de fundo de
caixa no valor máximo de 2% dos gastos contratados, o que corresponderia a R$ 400,00
(quatrocentos reais). Todavia, ao efetuar o pagamento em espécie no valor de R$
12.000,00, extrapolou em R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais) o o limite legal.

As despesas pagas em espécie no montante de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), que superaram em R$ 11.600,00 o valor permitido, correspondem a 60% do total
de despesas contratadas (R$ 20.000,00), de maneira que se revestem de gravidade
suficiente a atrair a desaprovação das contas da candidata, de maneira que não é
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso
concreto.

Por fim, constatada a irregularidade no pagamento das despesas em
espécie, mister a devolução dos valores ao Tesouro Nacional em relação àquelas
despesas que não foram suficientemente comprovadas, no importe de R$ 7.100,00 (sete
mil e cem reais).

II.iii. Atraso na abertura de conta bancária específica.

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
Num. 43591930 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:31

considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da
conta bancária:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
contas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 30/09/2020)

No caso em exame, ainda que não tenha havido arrecadação através de
doações para campanha, foi aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento
dessa espécie de recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 4 dias, haja
vista que o prazo é de 10(dez) dias contados da concessão do CNPJ, conforme apontado
no parecer conclusivo:

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como que não houve recebimento de doações
para campanha, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas
apresentadas, nesse quesito.

II.iv – Sobras de campanha de recursos do FEFC

Num. 43591930 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:31

Consta ainda no parecer conclusivo a existência de recursos financeiros não
utilizados na campanha oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC,
no valor de R$ 0,14 (quatorze centavos). Todavia, não foi apresentado o comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional, através de GRU, pela prestadora de contas.

Mediante análise do extrato eletrônico da conta n° 993316, agência 4015, do
Banco Itaú, verifica-se que, na data de 20/10/2022, foi realizada transferência eletrônica
do saldo da conta bancária de recursos do FEFC no montante de R$ 0,14 (quatorze
centavos) ao órgão partidário estadual. Apesar de a candidata prestadora de contas ter
indicado a mencionada conta bancária como destinada à movimentação de Outros
Recursos, constata-se que tramitaram na conta recursos do FEFC.

Assim, a transferência indevida de sobra de campanha de recursos do FEFC
afronta a norma prevista no art. 17, § 3º e art. 50, §5º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019, senão vejamos:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior
Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).

(...)

§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao
Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

(...)

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§1º. As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

(...)

§5º. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

Não há prova ou manifestação da candidata esclarecendo tal irregularidade,
tampouco comprovante de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, consoante
determina o artigo 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/20197.

Num. 43591930 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:31

Muito embora o art. 12, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determine que
os bancos encerrem “as contas bancárias do candidato e do partido político destinadas à
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para o Tesouro
Nacional, na forma prevista no art. 51 desta resolução, e [informem] o fato à Justiça
Eleitoral”, tal determinação não exclui a obrigação atribuída ao próprio candidato, que
deve por si recolher os valores remanescentes do FEFC no momento da prestação de
contas.

Dessa forma, a obrigação de recolhimento da sobra de recursos oriundos do
FEFC é dever do próprio prestador, não podendo ser atribuída somente à Instituição
Financeira.

Entretanto, essa falha não compromete a apreciação das contas, haja vista
corresponder à diminuta importância de 0,0007% do total de receitas, autorizando a
aposição de ressalvas.

Nesse sentido, destaco recente julgado proferido por esta Corte:

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza formal, que
não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto permitiu ao Setor
Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira do prestador.

2. A ausência de comprovação do recolhimento de sobras de campanha viola o art.
53, § 5º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 sendo, do próprio prestador, a obrigação
de recolhimento da sobra de recursos oriundos do FEFC.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PC 0603176-55.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55.076, Rel. Des. LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO, DJe nº 181, 25/09/2019)

No mais, essa falha não compromete a apreciação das contas, além de
corresponder à diminuta importância de 0,14 (quatorze centavos) do total de receitas,
autorizando, neste ponto, a aposição de ressalvas.

III. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Constata-se que a prestação de contas estampa irregularidades no uso de R$
485,69 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) no pagamento
Num. 43591930 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:31

de despesas realizadas em descompasso com o art. 53, da Res. nº 23.607/2019-TSE,
ainda R$ 1.484,17 (um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos),
equivalentes a 7,42%, R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), equivalentes a 2,65%, e, R$
7.100,00 (sete mil e cem reais), equivalentes a 35,5%, em despesas pagas com recursos
FEFC contrariando os arts. 35, 53, II, c e 60, da Res. nº 23.607/2019-TSE, ainda, R$ 0,14
(quatorze centavos), equivalentes a 0,0007%, em recursos não utilizados em campanha
oriundos do FEFC, configurando sobra de campanha, concluindo-se que o total das
irregularidades alcança R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

Em razão do total informado da despesa, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
conclui-se que as irregularidades permeiam 45,57% das despesas da campanha,
percentual que se afasta do campo de incidência reconhecido por esta Corte para os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de
gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica obstada se,
concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é diminuto, assim
entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da
campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

Presente irregularidades graves que comprometem a regularidade das contas
e sendo inaplicável o binômio de princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as
contas devem ser desaprovadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo desaprovadas as contas apresentadas por Gloria
Santana Arcanjo relativas à sua campanha ao cargo de deputada federal nas eleições de
2022 pelo Partido da Mobilização Nacional - PMN, e determino o recolhimento de R$
9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 79, §
1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em
julgado deste acórdão.

Num. 43591930 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:31

JOSÉ RODRIGO SADE – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602597-68.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022 GLORIA
SANTANA ARCANJO DEPUTADO FEDERAL - Advogada da INTERESSADA: MONIQUE
PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: GLORIA SANTANA ARCANJO -
Advogada da REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.05.2023

Num. 43591930 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913534005400000042554583
Número do documento: 23051913534005400000042554583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:45:31